Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745279-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A Agravado: João Luiz Loureiro de Farias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0716407-70.2025.8.07.0009, assim redigida: “Retifique-se a autuação para fazer constar como classe judicial PROCEIMENTO COMUM CÍVEL. Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por João Luiz Loureiro de Farias em face de Samedil, partes qualificadas nos autos. O autor afirma ser beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré, tendo sido notificado quanto ao cancelamento, embora esteja em tratamento contínuo para doença grave. Requer o restabelecimento do plano, sem nova carência, bem como a emissão de boletos para quitação dos débitos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela provisória exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida. No caso, a documentação acostada demonstra a relação contratual, a necessidade de tratamento médico e a comunicação de cancelamento. A Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelecem que, em hipóteses de rescisão de plano coletivo, deve-se assegurar ao beneficiário a migração para plano individual ou familiar, sem imposição de novas carências. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, ainda que admitida a resilição unilateral dos contratos coletivos, deve ser resguardada a continuidade do tratamento médico em curso (REsp 1.818.495). No mesmo sentido, a jurisprudência do TJDFT reforça a impossibilidade de cancelamento abrupto quando há necessidade de tratamento contínuo. Diante disso, verifico a presença da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, consubstanciado na iminência de interrupção do tratamento de saúde. Não se evidencia risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência permitirá à ré buscar ressarcimento dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor, emitindo os boletos correspondentes às parcelas vincendas, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação, a ser cumprida via domicílio judicial eletrônico. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Endereço: Rua Pedro Fonseca, 170, Monte Belo, VITÓRIA - ES - CEP: 29053-280.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 77393030), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo agravado nos autos do processo de origem, destinado ao restabelecimento do plano de saúde oferecido ao demandante pela recorrente. Argumenta que não é legítima a ordem de restabelecimento da prestação do serviço de plano de saúde anteriormente fornecido, diante da existência de amparo normativo para a resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes. Afirma que o negócio jurídico de plano de saúde foi “cancelado” de modo lícito, em razão do inadimplemento da obrigação de pagar as mensalidades pelo agravado. Verbera que o agravado foi devidamente notificado aos 12 de agosto de 2025, tendo sido concedido prazo de 10 (dez) dias para o pagamento das parcelas em atraso, o que não foi cumprido integralmente, pois houve pagamento de apenas uma parcela. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pela parte agravada na origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77392957). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar o restabelecimento das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Inicialmente, é necessário destacar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da desconstituição do negócio jurídico de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pelo agravado diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada por ele requerida na origem. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que o autor, ora recorrido, pretende continuar a usufruir dos serviços prestados pela demandada, notadamente em razão da necessidade de continuidade de tratamento oncológico. Em relação à possibilidade de desconstituição do referido negócio, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” (Ressalvam-se os grifos) A despeito da existência de previsão normativa que autoriza a resilição unilateral do aludido negócio jurídico em razão do inadimplemento, a referida circunstância demanda a elucidação de questões relevantes, como a data efetiva de recebimento da notificação extrajudicial; a emissão, ou não, dos boletos para pagamento; bem como a manutenção da cobertura assistencial em favor da consorte do demandante. Por essa razão, não é possível, neste momento processual, afirmar com a segurança necessária, a regularidade da desconstituição negocial promovida pela operadora. É necessário destacar, ademais, que não há como deixar de considerar a peculiaridade de que o recorrido é pessoa idosa e necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico, de caráter contínuo e por tempo indeterminado, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da cobertura assistencial contratada. É preciso acrescentar que por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, em face de decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência ao beneficiário para garantir a continuidade da cobertura contratual, diante do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão. A parte agravada alega ausência de comunicação sobre a migração do plano e sobre o cancelamento do contrato, apesar de continuar adimplente nas mensalidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, realizada pela operadora sem observância de notificação prévia adequada; (ii) avaliar se a manutenção da decisão que garantiu a continuidade da cobertura contratual até o julgamento definitivo da lide encontra respaldo na legislação e jurisprudência aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é admitida desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente a notificação prévia ao segurado com antecedência mínima de 60 dias, conforme art. 14 da Resolução Normativa no 557/2023 da ANS e art. 1o da Resolução CONSU no 19/1999. 4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários (Súmula no 608 do STJ), impondo que as cláusulas contratuais que envolvam a proteção à saúde sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 5. Cláusulas que imponham desvantagens excessivas ao consumidor, como a rescisão imotivada e sem comunicação regular, são consideradas abusivas e nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. 6. O cancelamento unilateral, sem a devida comunicação e enquanto o beneficiário permanece adimplente, viola o princípio da boa-fé objetiva, que exige comportamento leal em todas as fases contratuais, incluindo a fase pós-contratual. 7. A jurisprudência do STJ (Tema 1082) orienta que, mesmo após o cancelamento regular de plano coletivo, é assegurada a continuidade dos tratamentos em curso, até a alta médica ou o término do tratamento essencial à saúde do beneficiário. 8. No caso concreto, o beneficiário encontra-se em tratamento odontológico complexo, necessitando de cirurgia corretiva, de modo que o cancelamento intempestivo prejudica gravemente sua condição de saúde. 9. A manutenção da tutela de urgência concedida pela decisão agravada é necessária, considerando que o risco de dano irreversível ao direito à saúde do beneficiário supera eventuais prejuízos financeiros à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige a notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de nulidade. 2. A manutenção de tratamento essencial à saúde deve ser assegurada mesmo em caso de rescisão contratual, até a alta médica ou o término do tratamento necessário à sobrevivência ou integridade física do beneficiário. 3. O princípio da boa-fé objetiva impõe que a operadora de plano de saúde adote condutas leais, especialmente no caso de cancelamento contratual, não podendo deixar o beneficiário desassistido enquanto adimplente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inciso VIII; art. 47; art. 51, inciso IV; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; Resolução Normativa ANS no 557/2023, arts. 14 e 23; Lei no 9.656/98, art. 13, inciso II, alínea "b", parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/03/2022; TJDFT, Acórdão 1857201, 0709078-68.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1920036, 0722074-98.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/09/2024”. (Acórdão 1946965, 0739627-61.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. HIATO TEMPORAL. NÃO OBSERVÂNCIA. CONSUMIDORA “PÓS BARIÁTRICA” E DIAGNOSTICADA COM TEA, TDAH E TRANSTORNO DE ANSIEDADE. REATIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência da obrigação de promover a reativação do contrato de plano de saúde da parte autora, nos mesmos termos anteriores e mediante o pagamento mensal da contraprestação pactuada, e da reparação dos danos extrapatrimoniais. 2. Fatos relevantes: (i) a autora (ora apelante) celebrou contrato de “plano de saúde” com a ré (apelada) Amil Assistência Médica Internacional S.A., em 10.06.2022, e desde então tem adimplido regularmente a contraprestação; (ii) em 09.05.2024, em recuperação da cirurgia bariátrica e com recente laudo médico com o diagnóstico de TEA, TDAH e Transtorno de Ansiedade, a parte consumidora teria sido surpreendida com a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora; (iii) o plano de saúde teria informado em 09.05.2024 que a cobertura do plano de saúde se findaria em 31.05.2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se a administradora Allcare seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se teria sido abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ora recorrida, consistente na resilição unilateral do contrato; (iii) se está configurado (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz das alegações formuladas pela requerente na petição inicial (“teoria da asserção”), de sorte que se constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se cogitar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de eventual participação na cadeia de fornecimento (Lei n.o 8.078/90, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Allcare em contrarrazões. 5. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei no 9.656/1998. 6. O segurado de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão ou empresarial deve ser notificado previamente, com antecedência mínima de sessenta dias, antes de cristalizada a resilição unilateral do contrato, a fim de evitar situação excessivamente gravosa ao consumidor. 7. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não comprovou que a notificação prévia foi efetivamente realizada, uma vez que a carta apresentada não possui comprovação de entrega ou recebimento pela beneficiária, o que configura falha na comunicação e obsta os pretendidos efeitos da resilição unilateral (abusiva) do contrato. Ademais, o “e-mail” apresentado pela operadora não teria identificado o endereço eletrônico da beneficiária. 8. Por sua vez, a administradora do plano (Allcare Administradora De Benefícios Em Saúde Ltda) teria procedido com a notificação da consumidora somente no dia 09.05.2024, ou seja, apenas vinte e dois dias antes da data prevista para a rescisão. Medida intempestiva que afeta os direitos da parte consumidora. 9. O STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). No ponto, sentença reformada. 10. A situação vivenciada pela parte apelante, em decorrência da grave falha na prestação do serviço, não permitiu o agendamento de consultas e exames necessários ao acompanhamento da evolução “pós bariátrica”, assim como dos transtornos recém diagnosticados (TEA, TDAH e Ansiedade), o que indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da sua personalidade (CC, art. 12), cuja estimativa é fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais). No ponto, sentença reformada. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da Allcare. No mérito, provida. Sentença reformada. Reativado o plano de saúde à parte autora e imposta a condenação das corrés ao ressarcimento dos danos imateriais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 187; Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o e Lei n° 9.656/1998, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Entendimento sumular n.° 608; Tema 1.082; AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.04.2021. TJDFT, acórdão 1977524, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 21.03.2025; acórdão 1946965, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 05.12.2024; acórdão 1944767, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024”. (Acórdão 2008067, 0735503-32.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025) (Ressalvam-se os grifos) O deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que o agravado não fique desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação dos serviços pelo plano de saúde. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator